Tribunal: STF
Processo: ARE 1541007
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Porte de arma de fogo de uso permitido – Art. 14 da Lei 10.826/03 – Absolvição por atipicidade da conduta – Impossível - Autoria e materialidade comprovadas, havendo confissão do acusado quanto ao porte da arma – Apelante possuía registro da arma e guia de trânsito, mas não seu porte – Inexistência de autorização administrativa para que o acusado circulasse com a arma em seu porta-luvas, de modo que, sua conduta se amolda ao tipo penal do art. 14 da Lei 10.826/03 – Crime de perigo abstrato, que prescinde de demonstração de ofensividade real, pouco importando a intenção dele de efetiva utilização da arma – Condenação mantida – Pena e regime inalterados – Elevação da pena-base em ¼ com fundamento nas circunstâncias negativas e nos maus-antecedentes – Acusado circulava com a arma em seu porta-luvas e deixou o veículo estacionado na via pública, o que aumentou as chances da arma ser destinada a fins diversos dos previstos da guia de transporte – Condenações cuja execução foi extinta há mais de 5 anos caracterizam maus-antecedentes por respeito ao princípio da individualização da pena, por demonstrar histórico de infração à lei, que não pode ser desconsiderado – Não há bis in idem na caracterização dos maus-antecedentes, pois as condenações que fundamentaram a elevação da pena-base são distintas daquelas que constituíram reincidência – Manutenção da elevação da pena na segunda etapa – Impossibilidade de compensação integral entre a confissão e a multireicidência, pois a segunda circunstância é preponderante nos termos do art. 67, do CP – Manutenção do regime semiaberto, pois as circunstâncias do art. 59 do CP e a reincidência justificam a imposição de regime mais gravoso – Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos por não estarem preenchidos os requisitos do art. 44, inc. II e III, do CP. Recurso não provido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXIV e XLVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, XLVI, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 12 DA LEI 10.826/2003. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DE PRECEDENTES DESTA CORTE PROFERIDOS NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO. DESCABIMENTO. PRECEDENTES. TIPIFICAÇÃO LEGAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO”. (RE 1219235/RS – AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 18/09/2019).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 18 de março de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente